Tribunal: TJPA
Processo: 0006527-15.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006527-15.2014.8.14.0065
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JEFERSON TARGINO MELO DA SILVA, MATHEUS FELIPE SOUZA MELO

REPRESENTANTE: JACILENE DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇO CÍVEL Nº 0006527-15.2014.8.14.0065
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/PA 21.078-A
ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.148-A
APELADO: JEFERSON TARGINO MELO DA SILVA
APELADO: MATHEUS FELIPE SOUZA MELO
REPRESENTANTE: JACILENE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO: CLEOMAR COELHO SOARES – OAB/PA 19.203-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Considerando o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, bem como ao vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.
2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, qual seja, a juntada do relatório de conta, e, apesar de devidamente intimada, quedou-se inerte.
3. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇO CÍVEL Nº 0006527-15.2014.8.14.0065
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/PA 21.078-A
ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.148-A
APELADO: JEFERSON TARGINO MELO DA SILVA
APELADO: MATHEUS FELIPE SOUZA MELO
REPRESENTANTE: JACILENE DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO: CLEOMAR COELHO SOARES – OAB/PA 19.203-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por MATHEUS FELIPE SOUZA MELO, neste ato representado por JACILENE DE OLIVEIRA SOUZA, em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando o banco recorrente em danos morais no importe de R$5.000,00 - Cinco Mil Reais, atualizados, além de custas e honorários advocatícios.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 567519, a Instituição Financeira sustém sobre a improcedência de fraude levantada na inicial, ressaltando a existência de má-fé por parte do autor, destacando o nítido interesse de locupletamento ilícito.
Prossegue afirmando a não produção de quaisquer provas que embasem sua condenação, à vista de não ter havido qualquer resquício de irregularidade nos atos que praticou.
Afirma a inexistência de danos morais ocasionados à parte autora, bem como ressalta a desproporcionalidade da condenação fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo
a quo
.
Finaliza alegando que a Instituição Bancária não promoveu qualquer cobrança abusiva, e que o pedido de devolução em dobro merece ser rejeitado. Pugna pelo provimento do recurso.
Juntou documentos em Id 567519, págs. 13/18).
Certidão de tempestividade da apelação no Id 567519.
Contrarrazões pela parte apelada em Id 567520.
Autos encaminhados a este Juízo
ad quem
, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020
Belém (PA), 20 de julho de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso encontra óbice em seu conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo.

Constatada a ausência de juntada do Relatório de Conta referente ao preparo recursal, a Apelante foi devidamente intimada a sanar o vício, no prazo de 15 dias (Id 2341177), entretanto, manteve-se inerte, consoante devidamente certificado (Id 2442973).
Compete ao recorrente, no ato de interposição do recurso, carrear aos autos a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.
O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, devendo ser feito de forma antecedente e comprovado conjuntamente com sua interposição, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015 que dispõe:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Ocorre que, aquando da interposição do recurso de apelação, o recorrente juntou aos autos tão somente o boleto das custas e a comprovação do referido documento (Id 567519, págs. 16/17), deixando de instruir o referido recurso com o respectivo relatório de conta - documento essencial para comprovação do preparo, vez que possibilita identificar que custas estão sendo efetivamente pagas através de boleto e a qual processo são pertinentes, o que implica na deserção do mesmo.
É dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002,
in verbis:
Art. 3º - Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário.
Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais. (...)
§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)
d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)
CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO
Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo”. Parágrafo Único – No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:
I – 1ª via: usuário; II – 2ª via: processo; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único – Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet
O que, inclusive, foi ratificado pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJE/PA:
Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.
§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.
Portanto, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise, mesmo após devidamente intimado a fazê-lo (Ids 2341177 e 2442973).
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DESPACHO QUE OPORTUNIZOU A EMENDA RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 511 DO CPC/73. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA NATUREZA E DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS, BEM COMO DE CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO BOLETO, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Primeiramente, como pertinentemente ponderou a parte agravante, vislumbra-se que, deveras, o recurso principal de apelação foi interposto ainda sob a égide do CPC/73 e, no entanto, a sua admissibilidade ocorreu à luz do CPC/2015. Portanto, este não pode ser utilizado retroativamente à época da interposição da insurgência, fato que desobriga o recolhimento em dobro do preparo recursal, pois não havia a referida previsão no diploma processual pretérito. Contudo, tal fato não tem o condão de atenuar a necessidade de juntada do relatório de conta do processo emitido pela UNAJ, para a comprovação inequívoca do recolhimento do preparo deste feito. Isto porque, ao revés do mencionado pela parte agravante, inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na espécie, porquanto nem por outros meios é possível inferir que o boleto juntado através do Id. 155179-pág. 11 é atinente ao preparo da presente apelação, pois embora faça referência ao número do processo, não o faz em relação à natureza do valor nele contido. Ora, não à toa foi editado o Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca-se à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste. Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade na sua apresentação, sob pena de não conhecimento, por deserção, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, à parte ora agravante foi oportunizada a juntada do referido documento, conforme se depreende do despacho de Id. 1787914 - de cujo teor ousou ela dizer que não foi intimada, a despeito da publicação no DJE nº 6670/2019 de 31/05/2019 e da intimação eletrônica via PJE – e, no entanto, quedou-se inerte, conforme atestou a certidão de Id. 1851597. (2188243, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-10)
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DE PROCESSO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC/73. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. (2018.02189967-65, 191.058, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-05-30)
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA – Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DE PROCESSO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC/73. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. (2018.02189967-65, 191.058, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-05-30)
Deste modo, inexistindo comprovação do preparo no presente recurso de apelação, vez que desacompanhada do indispensável relatório de conta do processo, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do CPC /2015, majoro a verba honorária sucumbencial para 1%, neste grau recursal, em favor do procurador da parte Apelada.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 14/08/2020